Tribunal: TJBA
Processo: 0500298-07.2017.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500298-07.2017.8.05.0039 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, CELSO DAVID ANTUNES, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO APELADO: AMR BAR E RESTAURANTE LTDA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR INÉPCIA DA INICIAL – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ENDEREÇO DOS RÉUS – PETIÇÃO DO AUTOR ANTERIOR À SENTENÇA INFORMANDO NOVO ENDEREÇO PARA CITAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DA DILIGÊNCIA – VIOLAÇÃO AO ART. 321 DO CPC – PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO, COOPERAÇÃO PROCESSUAL E VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA – NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO – RECURSO PROVIDO. 1. Apresentado endereço atualizado antes da sentença, deve-se intimar o autor para recolher as custas, e não extinguir o feito. 2. A falta dessa intimação viola o CPC e princípios processuais. 3. Sentença anulada para viabilizar a citação. 4. Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0500298-07.2017.8.05.0039, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S.A. e como apelados AMR BAR E RESTAURANTE LTDA – ME e ANIZETE MOREIRA RIBEIRO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, .